Tribunal: STF
Processo: RHC 63665
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- DECADÊNCIA. QUEIXA OFERECIDA DENTRO DO PRAZO MAS PERANTE JUÍZO INCOMPETENTE 'RATIONE LOCI'. IRRELEVANTE TAL CIRCUNSTÂNCIA PARA O EFEITO DE CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. O QUE IMPORTA E A DATA DO INÍCIO DA AÇÃO PENAL, OU SEJA DO OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME EM JUÍZO E NÃO A DO SEU RECEBIMENTO. NULIDADE POR INCOMPETENCIA DO JUÍZO SÓ ATINGE OS ATOS DECISÓRIOS (ART. 567, DO CPP) E NÃO OS ATOS DE INSTRUÇÃO E SEGUIMENTO. 'IN CASU', NÃO SE CONFIGUROU A DECADÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.